Tribunal: STF
Processo: ARE 1486063
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IPTU - Exercício de 2012 — Associação Civil e Religiosa, de caráter educacional, cultural, beneficente, assistencial e filantrópico — Imunidade - Inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes, em razão de imunidade tributária, estabelecida no art. 150, VI, “c”, da CF — Cabimento — Associação que preenche os requisitos exigidos para o gozo da imunidade pleiteada — “Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, 'c', da Constituição Federal, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas" (Súmula Vinculante 52) — Sentença parcialmente reformada para o fim de reconhecer-se a configuração do princípio da causalidade a favor da embargante, motivo pelo qual invertem-se os ônus sucumbenciais fixados em primeiro grau - Recurso da Municipalidade desprovido e provido o recurso adesivo da embargante.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De proêmio, insta consignar-se que está devidamente comprovado que a embargante é Associação Civil e Religiosa, de caráter educacional, cultural, beneficente, assistencial e filantrópico, sem fins lucrativos.



    Sobre a matéria se pronuncia HUGO DE BRITOMACHADO, nos seguintes termos:



    “A imunidade das instituições de educação e de assistência social, todavia, é condicionada. Só existe para aquelas instituições sem fins lucrativos, conceito que também tem sido muito mal compreendido. A lei não pode acrescentar requisitos a serem atendidos. Basta que não tenham fins lucrativos. É razoável, todavia, entender-se que o não ter finalidade lucrativa pode traduzir-se no atendimento dos requisitos do art. 14 do Código Tributário Nacional, a saber:



    “a) não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a título de lucro ou participação no seu resultado;



    “b) aplicarem integralmente no País os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; “c) manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. “Não ter fins lucrativos não significa, de modo nenhum, ter receitas limitadas aos custos operacionais. Elas na verdade podem e devem ter sobras financeiras, até para que possam progredir, modernizando e ampliando suas instalações. Oque não podem é distribuir lucros. São obrigadas a aplicar todas as suas disponibilidades na manutenção dos seus objetivos institucionais” (Curso de Direito Tributário; Malheiros Editores; São Paulo; 10ª edição; 1995; págs. 195/196).



    No mais, é de se concluir que, “ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, 'c', da Constituição Federal, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas” (Súmula Vinculante 52).



    Acrescente-se, ainda, que o fato de o imóvel referido na execução estar locado não afasta a imunidade, pois esta alcança tanto patrimônio como a renda das instituições de assistência social é voltado para a realização de suas atividades, inclusive com a geração de renda para seu custeio sem a distinção de estar, ou não, o imóvel sendo usado diretamente pela proprietária ou por locatário seu.



    [...]



    Dessa forma, e tendo-se em vista que a embargante é uma associação sem fins lucrativos, com atividades nas áreas assistencial, educacional, cultural, beneficente e filantrópica, que não distribui qualquer parcela de sua renda ou patrimônio a título de lucro, destinando integralmente os recursos ao seu objetivo social, é de rigor acolher-se a imunidade pleiteada. Contudo, é imperiosa a reforma parcial da r. sentença, para o fim de reconhecer-se a configuração do princípio da causalidade a favor da embargante, motivo pelo qual invertem-se os ônus sucumbenciais fixados em primeiro grau, com a condenação da Municipalidade ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, majorados em 1% (um por cento), totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Valor venal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.179.647-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. IPTU. Fato gerador. Lançamento complementar. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%. (ARE nº 1.243.432-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/04/2020)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Forma de lançamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional, bem como dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.227.957-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 21/11/2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente